Tribunal: TJBA
Processo: 0506324-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506324-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: PAULO BATISTA SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PONTO DE ÔNIBUS. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por PAULO BATISTA SOUZA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 11ª Vara Criminal de Salvador que condenou o réu por roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP), fixando pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa. Consta dos autos que, no dia 16/03, por volta das 19h40min, no Vale de Nazaré, o acusado abordou a vítima em ponto de ônibus, retirou de uma sacola objeto semelhante a arma de fogo e, mediante grave ameaça — inclusive com dizeres intimidatórios —, subtraiu um aparelho celular iPhone 7. Após o crime, a vítima acompanhou o agente à distância e acionou policiais militares, que realizaram perseguição e efetuaram a prisão em flagrante nas imediações do Campo da Pólvora, encontrando o bem subtraído e o simulacro em poder do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais decorrentes da forma de citação/intimação e da inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se o delito de roubo se consumou ou permaneceu na forma tentada, bem como a correção da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a nulidade da citação/intimação realizada por mandado único, pois inexiste demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP. 4. Rejeita-se a nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, uma vez que o reconhecimento não constitui prova isolada e está corroborado por outros elementos autônomos. 5. Reconhece-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante e pelos termos de apreensão do celular e do simulacro de arma de fogo. 6. Afirma-se a autoria com base na prova oral judicializada, especialmente no relato firme, coerente e detalhado da vítima, que descreve a abordagem, a ameaça e o acompanhamento do agente até a prisão. 7. Considera-se que a palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando confirmada por outros elementos. 8. Valida-se a prova testemunhal dos policiais militares, que confirmam a abordagem, a apreensão do objeto e o reconhecimento imediato do acusado, inexistindo indícios de parcialidade. 9. Destaca-se que a prisão em flagrante com a res furtiva em poder do agente reforça a presunção de autoria e a consistência do conjunto probatório. 10. Afasta-se a tese absolutória, pois não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas. 11. Reconhece-se a consumação do roubo com base na teoria da amotio, uma vez que houve inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal e sob vigilância da vítima. 12. Afirma-se que a perseguição imediata e a recuperação do bem não descaracterizam a consumação do delito. 13. Revisa-se a dosimetria da pena-base, adotando-se critério objetivo de fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. 14. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes e da culpabilidade, diante de elementos concretos extraídos dos autos. 15. Afasta-se a valoração negativa da personalidade por ausência de fundamentação idônea, requalificando-a para o vetor conduta social, em razão da comprovada integração do réu em organização criminosa. 16. A confissão espontânea prestada na fase inquisitorial deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que o acusado tenha exercido o direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório judicial, inexistindo retratação da admissão anteriormente realizada. 17. Rejeita-se a atenuante inominada por vulnerabilidade social, por ausência de circunstância relevante apta a justificar a mitigação da pena. 18. Readequa-se a pena definitiva do réu para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa. 19. A análise de eventual detração penal compete ao juízo da execução, diante da necessidade de apuração precisa do período efetivamente cumprido em prisão cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido. Tese de julgamento: “A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.” “A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando houver outros elementos probatórios independentes.” “A palavra da vítima, corroborada por outros meios de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.” “O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo quando harmônico com o conjunto probatório.” “O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve período, nos termos da teoria da amotio.” “A apreensão da res furtiva em poder do agente logo após o crime reforça a autoria delitiva.” “A integração do agente em organização criminosa autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, 66 e 68; CPP, arts. 155, 226 e 563; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.04.2024; STJ, Tema Repetitivo 1194. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0506324-33.2020.8.05.0001, tendo como apelante/apelado PAULO BATISTA SOUZA, e como apelante/apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu PAULO BATISTA SOUZA; e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para reconhecer a consumação do delito de roubo; e, de ofício, promover o redimensionamento da pena, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como corrigindo a fundamentação das circunstâncias judiciais, especialmente quanto ao vetor da conduta social, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74